Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017508-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Samuel de Oliveira Varanda, em favor de Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, apontando como autoridade coatora os Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que “o Paciente atualmente faz o uso do Monitoramento Eletrônico, medida cautelar imposta pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, quando da prolação da r. Sentença”.
Prossegue afirmando que “o Paciente foi condenado e não há guia de execução penal (ainda que provisória em seu desfavor), e por isso, até a data de hoje não foi beneficiado com a progressão de regime (...) o Paciente foi condenado a uma reprimenda de 04 anos 1 mês e 10 dias de reclusão pelo D. Juízo de Poconé-MT no caso foi fixado o regime inicial Semiaberto para o cumprimento da reprimenda”.
Assim, sustenta o paciente foi preso preventivamente em 10/5/2017, permanecendo preso até 23/8/2018, quando foi posto em liberdade, mediante monitoramento eletrônico.
Nestes autos, foi prolatada sentença em 26/10/2018, na qual se manteve as cautelares, as quais perduram até o presente instante, estando, portanto, sob monitoração eletrônico por mais de dois anos, a revelar tratamento mais rigoroso que eventual execução da pena, para a qual foi estabelecido o regime semiaberto.
É o essencial.
O paciente, condenado em primeiro grau pela prática, em tese, de crime de furto qualificado, à pena de 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, permanece sob monitoração eletrônica desde 23/8/2018.
Reclama-se que a monitoração eletrônica tem se revelado que a pena aplicada em primeiro grau e, se estivesse sendo executada a reprimenda, o beneficiário teria galgado ao regime menos gravoso, no qual não se aplica a monitoração eletrônica.
Pois bem. Conquanto não se discuta a gravidade dos fatos, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional. Precedente.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.” (STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)
Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).
Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de dois anos, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), o paciente foi condenado em regime semiaberto, é tecnicamente primário, possui residência fixa e não há notícia de violação das cautelares.
Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.
Ante o exposto, defiro a liminar, para revogar a monitoração eletrônica do paciente Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, em relação à ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.
Intimem-se.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau para o cumprimento e providências de praxe.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator